Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RÉ-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AOS FIADORES EXCLUÍDOS. VÍCIO SANADO.
1. A ré-embargante indica omissão no ven. acórdão, pois este, em que pese tenha determinado a inversão da sucumbência, deixara de se manifestar especificamente sobre os honorários advocatícios referentes aos causídicos dos fiadores excluídos do feito.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.